Tribunal: TJDFT
Processo: 0700914-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700914-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRELY FERNANDES DA ROCHA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MIRELY FERNANDES DA ROCHA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação declaratória, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do débito contratual referente às parcelas de agosto e setembro de 2021. Eis o teor do decisório (ID 111570010 dos autos de referência): Defiro a gratuidade de Justiça em favor da parte autora. Trata-se de ação declaratória cumulada com reparação de danos morais, com pedido de tutela de urgência, partes qualificadas nos autos. A parte autora informa ter celebrado com a parte ré contrato de financiamento do veículo descrito na inicial e, em razão de dificuldades financeiras, atrasou o pagamento das parcelas vencidas nos meses de agosto e setembro do corrente ano. Relata que, no intuito de adimplir o débito, “tentou entrar em contato por meio de telefone com representantes do Banco Réu com o viés de quitar as parcelas inadimplidas, contudo restou infrutífero, momento no qual entrou no aplicativo do Requerido, clicou na aba WhatsApp e foi direcionada automaticamente para o número comercial da Instituição Financeira”. Por meio de contato via WhatsApp, a autora informa ter solicitado a segunda via do boleto bancário para pagamento das prestações atrasadas e, após informar os dados solicitados, foi emitido o boleto para liquidação das duas parcelas vencidas, no valor total de R$ 2.159,00. Contudo, não obstante o adimplemento do referido valor, relata ter sido cobrada pela instituição financeira demandada e, ao apresentar o comprovante de pagamento das parcelas devidas, foi surpreendida com a notícia de que não constava o referido pagamento no sistema interno da requerida, pois se tratava de um boleto fraudado. A requerente imputa à parte ré a responsabilidade objetiva pela fraude envolvendo a emissão do boleto, seja porque o referido documento foi obtido por meio de um número de WhatsApp disponibilizado no aplicativo da própria instituição financeira, como também porque teria havido um vazamento de dados pessoais da requerente, considerando que consta do boleto fraudado os dados do veículo financiado e o número do contrato bancário em discussão. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito contratual referente às parcelas de agosto e setembro de 2021, no intuito de evitar a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como a apreensão do veículo objeto do contrato. É o relatório necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não obstante os argumentos da parte autora, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado na inicial. Isso porque, após uma análise superficial da documentação anexada no ID 109600855 e ID 109600858, constata-se uma divergência no nome da pessoa beneficiária do crédito indicada no boleto obtido pela autora em relação ao nome indicado no respectivo comprovante de pagamento. Nesse sentido, consigno que, enquanto no boleto consta como beneficiária a pessoa jurídica BV Financeira S.A, no respectivo comprovante de pagamento consta a pessoa física Nicole Júlia da Silva Rodrigues. Ademais, a informação da autora, no sentido de que o boleto supostamente fraudado foi emitido por meio de um canal oficial do banco demandado, deve ser submetida ao crivo do contraditório. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Intimem-se as partes da presente decisão. Inconformada, alega a recorrente ter acontecido falha na prestação de serviço do agravado, pois, ao tentar adimplir duas parcelas atrasadas do contrato de financiamento, foi direcionada ao pagamento de boleto fraudulento no uso do aplicativo da própria instituição financeira para dispositivo móvel. Requer que as cobranças dos meses de agosto e setembro de 2021 sejam suspensas, a fim de que possa continuar o pagamento das parcelas subsequentes e evitar o procedimento do Decreto 911/69 a partir do atraso da terceira parcela. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. De início, verifica-se que o boleto (ID 109600855) tem a logo marca do banco recorrido e, no campo beneficiário, consta “BV Financeira S.A. – C. F. I. / CNPJ 01.149.953/0001-89/Matriz: Avenida das Nações Unidas, 14171 – Torre A, 8 and, Cj. 82 – Vila Gertrudes - São Paulo 0 04794-000”. No comprovante de pagamentos de título (ID 109600858) há a mesma numeração representativa do código de barras, porém o beneficiário é NICOLE JULIA DA SILVA RODRIGUES. Conquanto haja a alegação de fraude relacionada com o aplicativo da instituição financeira agravada, observa-se que, de acordo a narrativa exposta, ao ser direcionada ao pagamento do boleto bancário para saldar a dívida, a agravante deixou de observar a quem estava pagando, elemento crucial e exigível de cautela. Desse modo, não prospera a pretensão de suspensão da exigibilidade das parcelas correspondentes pela falta de demonstração da probabilidade do direito. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 24 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador